Tribunal: CARF
Processo: 10680.918579/2018-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.918579/2018-48
ACÓRDÃO
1002-003.924 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANKYU S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DCOMP. SALDO NEGATIVO FORMADO POR IRRF. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DA RECEITA
CORRESPONDENTE.
Apesar de comprovada a efetiva retenção na fonte do imposto de renda,
não restou comprovado que a receita foi oferecida à tributação, condição
sine qua non para que a retenção possa compor o saldo negativo do
período.
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a
comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de saldo
negativo do IRPJ, acarreta a negativa de reconhecimento do direito
creditório e, por consequência, a não-homologação da compensação
declarada em face da impossibilidade de a autoridade administrativa aferir
a liquidez e certeza do pretenso crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.924 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918579/2018-48
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ07, complementando-o em seguida:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório (DD) com número de rastreamento 2478713, emitido eletronicamente
em 03/10/2018, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
21949.24240.140717.1.7.02-6236.
Os valores das parcelas de composição do crédito informado no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo Fisco foram assim discriminados no Despacho Decisório:

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2014.
Conforme ECF e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
153.972,88. No despacho, foi reconhecido R$ 0,00.
O enquadramento legal pode ser visto no campo próprio do despacho decisório e
o cerne da inconformidade em apreço, tal como demonstrado na Tabela acima,
decorre da confirmação parcial de retenções na fonte, pois a “Receita
correspondente oferecida parcialmente à tributação”
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.924 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918579/2018-48
3

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou Manifestação de Inconformidade com suas razões de
discordância, pugnando pela reforma do DD, alegando, em síntese, os seguintes
pontos:
i) DESCASAMENTO ENTRE O OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS
DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS E O APROVEITAMENTO DAS RESPECTIVAS
RETENÇÕES NA FONTE;
ii) ERRO DA PREMISSA ADOTADA PELA AUTORIDADE FISCAL;
Sobre a primeira alegação, apontou que:
a) “aproximadamente 96% das retenções de imposto de renda sofridas pela
SANKYU em 2014 referem-se à tributação de aplicações financeiras (códigos 3426
e 6800)
que se encontra regulamentada pela Instrução Normativa RFB no 1.585/15”;
b) “Diferentemente da incidência das retenções na fonte, o reconhecimento
contábil dos rendimentos das aplicações financeiras deve obedecer ao regime de
competência, ou seja, na medida em que são auferidos independentemente do
seu efetivo recebimento (liquidação / resgate)”;
c) “Dessa forma, pode-se concluir que haverá sempre um descasamento entre o
oferecimento à tributação das receitas de aplicações financeiras e a dedução das
respectivas retenções de IR nas apurações do imposto”.
Sobre a segunda alegação, registrou que:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.924 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918579/2018-48
4
a) “em decorrência da análise do PER/DCOMP no
21949.24240.140717.1.7.026236, a i. Autoridade Fazendária apresentou Termo
de Intimação solicitando esclarecimentos a respeito da diferença verificada entre
as receitas financeiras informadas nas DIRFs e as oferecidas à tributação conforme
extraiu das DIPJ/ECF de 2010 a 2014”;
b) “Em atendimento ao mencionado Termo de Intimação, a Manifestante
apresentou resposta (Doc. 06) justificando as divergências, apontadas pela RFB,
como consequência natural do descasamento entre as receitas reconhecidas na
DIPJ/ECF e oferecidas à tributação (regime de competência) e as receitas
informadas pelas fontes pagadoras na DIRF (regime de caixa);”
c) “Não se pode conceber, portanto, que a partir de um simples cruzamento entre
as informações das DIRFs e das DIPJ/ECF a i. Autoridade Fiscal foi capaz de
concluir pelo não oferecimento à tributação da integralidade dos rendimentos de
aplicações financeiras”
Finaliza com o pedido de reconhecimento de alegado Saldo Negativo, mas “caso
entenda-se necessária, requer-se a realização de perícia e diligência in locu, para
que seja evidenciada a tributação da integralidade receitas financeiras auferidas
pela Manifestante
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ07, conforme
Acórdão no 107-022.642, de 22 de março de 2023 (fls. 179 a 188), conforme voto e conclusão:
(...)
Evidentemente, as informações prestadas pelas fontes pagadoras através da DIRF
(Declaração de Imposto Retido na Fonte) constituem uma prova equivalente aos
comprovantes de rendimentos emitidos por estas fontes pagadoras – prova
relativa, não absoluta, pois eventuais retificações posteriores substituem por
completo a DIRF anterior.
No caso presente, o somatório das retenções foi suficiente para comprovar o
conjunto de retenções pleiteadas no PER/DCOMP, no total de R$ 1.974.303,08 –
conforme o último batimento destas fontes com as DIRF efetuada pelos sistemas
da RFB.
Por outro lado:
i)
o Interessado em epígrafe, pelo Termo de Intimação no 97/2018 – fl. 07
do processo no 15504.723.010/2018-51, referenciada no documento
intitulado “Documentação Complementar” – foi intimado a esclarecer “as
diferenças encontradas entre as receitas financeiras informadas em DIRFs
e as oferecidas à tributação na DIPJ/ECF;
ii)
Na resposta ao Termo de Intimação no 97/2018 – fls. 15/18 do processo
no 15504.723.010/2018-51, referenciada no documento intitulado
“Documentação Complementar” – o Interessado em epígrafe apontou
que “a verificação da tributação destas receitas financeiras na base de
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.924 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918579/2018-48
5
cálculo do lucro real da Sociedade não pode ser verificada através de uma
simples comparação entre o saldo das receitas financeiras presentes na
DIPJ/ECF dos últimos 05 anos-calendário anteriores a 2014, com o que
consta nas respectivas DIRF's das fontes pagadoras, mas sim com uma
análise de todos os anos em operação da Sociedade em que tenha
havido”;
iii)
Na sequência, em razão da resposta apresentada ao Termo de Intimação
no 97/2018, pelo Termo de Intimação no 112 – vide fl. 33 do já citado
processo no 15504.723.010/2018-51 – intimou-se o Interessado em
epígrafe a apresentar os lançamentos no Livro Razão (ECD) de forma
comprovar o oferecimento à tributação das fontes pleiteadas no
PER/DCOMP no 21949.24240.140717.1.7.02-6236.
Nesse passo, trago à baila a análise efetuada pela Autoridade Fiscal nas fls. 36/37
do processo no 15504.723.010/2018-51, referenciada no documento intitulado
“Documentação Complementar” que é parte integrante do DD:

Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.924 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918579/2018-48
6

Neste contexto, a Autoridade Fiscal cumpriu fielmente a legislação tributária
aplicável e que foi assim resumida pelo enunciado da Súmula CARF no 80
(grifamos):
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Voto, então, por não reconhecer qualquer valor adicional em relação à retenção
na fonte, mantendo apenas os valores já deferidos pelo DD.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, consolidando-se a soma das parcelas de crédito, as tabelas
abaixo sintetizam meu voto:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.924 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918579/2018-48
7

Voto, então, por julgar IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade e não
reconhecer o direito creditório adicional pleiteado
No Recurso Voluntário (fls. 194 a 211) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, repetindo, em linhas gerais, os fundamentos expendidos em sede de Manifestação de
Inconformidade a respeito da parte ainda em controversa, discriminados resumidamente na
sequência:
- Discorre sobre o desencontro entre o oferecimento à tributação dos rendimentos
de aplicações financeiras e aproveitamento das respectivas retenções na fonte;
- Menciona que o acórdão recorrido confirmou que o somatório das retenções foi
suficiente para comprovar o conjunto de retenções pleiteadas na DCOMP, no total de R$
1.974.303,08, conforme DIRF;
- Aduz que aproximadamente 96% das retenções de imposto de renda sofridas pela
SANKYU em 2014 referem-se à tributação de aplicações financeiras (códigos 3426 e 6800) que se
encontra regulamentada pela Instrução Normativa RFB no 1.585/15;
- Alega que o cruzamento realizado pela r. Autoridade Fazendária entre as receitas
financeiras constantes nas DIRFs e as oferecidas à tributação nas DIPJ/ECF não permite concluir
que parte das receitas financeiras da Sociedade não foi oferecida à tributação. Isto porque esse
cruzamento desconsidera justamente o descasamento entre o reconhecimento contábil e
oferecimento à tributação (regime de competência) e o momento em que são realizadas as
retenções (regime de caixa);
- Argumenta que para verificar a tributação da totalidade das receitas de aplicações
financeiras, dever-se-ia, portanto, considerar toda a movimentação das aplicações financeiras da
Sociedade, desde que foram contratadas, incluídos os resgates bem como eventuais novas
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.924 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918579/2018-48
8
contratações. Essa conciliação deveria partir do início de suas atividades tendo em vista que possui
aplicações financeiras desde sua constituição;
- Aduz, que indevidamente a fiscalização e o v. acórdão recorrido, no exercício de
suposições, conjecturas e buscas para validar a glosa realizada, apresentam demonstração do
cálculo a que chegaram considerando, dentre outros, retenções sob o código 1708, que NADA
TEM A VER COM aplicações financeiras, tratando-se, em verdade, de retenção decorrente de
serviços prestados;
- Discorre que, enquanto que a autoridade administrativa não se desincumbiu do
seu ônus probatório acerca da ausência de legitimidade dos créditos de saldo negativo da
Recorrente, compostos por parcelas de IRRF legítimas, a ora Recorrente, apenas à guisa de
conclusão, evidencia, por outra forma, que seu saldo negativo costumeiramente composto de
retenções na fonte decorrentes de aplicações financeiras que possui é hígido, legítimo, possui
lastro e sempre foi utilizado em DCOMPS HOMOLOGADAS pela RFB;
Por fim, requer que seja julgado procedente o presente Recurso Voluntário, para
fins de reconhecer a existência do crédito de saldo negativo de IRPJ, relativamente à parcela de
retenções de IRRF glosadas, homologando integralmente, via de consequência, as compensações
realizadas por meio da DCOMP 21949.24240.140717.1.7.02-6236.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão 107-022.642 - 8a Turma da DRJ07 se deu em 06/04/2023 (fl.
190), sendo o recurso voluntário apresentado em 09/05/2023 (fl. 192). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia dos autos refere-se à comprovação do IRRF na composição do saldo
negativo do ano calendário de 2014. Em relação a estes valores de IRRF, a instância “a quo”
reconheceu que houve a retenção no valor de R$ 1.974.303,08. Restando, em questionamento, o
oferecimento destas receitas para tributação.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.924 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918579/2018-48
9
As retenções informadas pelas fontes pagadoras abaixo relacionadas, se referem a
códigos de imposto de renda:

Na composição de saldo negativo em que parte ou a integralidade dos valores
componentes decorre de retenção na fonte, é preciso uma apreciação probatória que demonstre
o oferecimento dessas retenções à tributação, sendo admissível todos os meios para demonstrar
que o contribuinte reteve o tributo do qual era beneficiário e o ofereceu à tributação.
Assim, a comprovação da retenção na fonte deve ser cumulada com a comprovação
do oferecimento à tributação, mesmo nesse caso em particular, o que deve ser realizada por
outros meios hábeis, a exemplo de escrituração contábil/fiscal e notas fiscais, demonstrando que
o rendimento foi oferecido à tributação.
A Súmula no 80, expressa ao estabelecer como condição necessária para dedução
do IRRF no IRPJ pela pessoa jurídica a devida comprovação da retenção e o cômputo de receitas
relativas na base de cálculo do imposto (oferecimento do mesmo à tributação):
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A Recorrente apenas reitera os argumentos trazidos em sede de manifestação de
inconformidade de que houve a retenção destes valores e pugna para que os mesmos sejam
incluídos no cômputo do saldo negativo do período.
Informa que esses valores compuseram a base de cálculo do imposto de renda de
vários anos calendários, conforme regime de competência, mas não demonstra ou detalha os
valores oferecidos à tributação em cada ano calendário anterior.
A Autoridade Tributária em nenhum momento deixou de considerar que pode sim
haver um descasamento entre o período em que ocorre registro contábil das receitas e a data das
retenções. Tanto assim, que a interessada foi intimada a apresentar os lançamentos no Livro
Razão (ECD) de forma a comprovar o oferecimento à tributação das fontes pleiteadas. Mas NÃO
apresentou qualquer resposta a respeito.
Assim, a retenção na fonte foi confirmada, todavia não se comprovou que a receita
correspondente foi tributada.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.924 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918579/2018-48
10
Com isso, inexistindo outra documentação idônea que comprove a retenção de
valor não considerado pela Autoridade Tributária e Julgadora de primeira instancia para fins de
restituição ou compensação, não há reparos a fazer na decisão recorrida.
Ocorre que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373 do Código de Processo Civil):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Assim sendo, para a interessada comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)Parágrafo único.
Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
Não é aceitável a tentativa da Recorrente de transferir ao Fisco a obrigação de
comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido, visto que esta responsabilidade é dela,
conforme estabelecem os diplomas legais retro mencionados.
De fato, a interessada tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a recorrente juntou
documentos que não comprovam o crédito pleiteado. E ausentes esses elementos mínimos de
comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.
Homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada do suposto
crédito, não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo administrativo, mas
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.924 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918579/2018-48
11
agir de forma imprudente, pois com base nas declarações e documentos constantes no processo
não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza
dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova insuficiente impossibilita o
reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada.
Por fim, a recorrente reclama que as retenções sob o código 1708, nada tem a ver
com as aplicações financeiras, tratando-se, em verdade, de retenção decorrente de serviços
prestados. De fato, as retenções de código 1708 referem-se ao IRRF de remuneração de serviços
profissionais prestados por pessoa jurídica. Entretanto, essas importâncias pagas ou creditadas
por pessoa jurídica à empresa são receitas que também devem ser oferecidas à tributação, e por
isso, também comprovadas para composição do saldo negativo.
O fato do contribuinte ter saldos negativos de outras competências,
costumeiramente composto de retenções na fonte decorrentes de aplicações financeiras, com
integral homologação de tais compensações, não é prova de evidência ou validação prévia para o
deferimento (homologação) de novos (futuros) PER/DCOMPs de saldo negativo.
Desta forma, como não restou comprovado a liquidez e a certeza do crédito
informado no presente PER/DCOMP, não há razão para reforma do acórdão recorrido.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 253
DF CARF MF
Original